Tribunal: TJMT
Processo: 0022426-67.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022426-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA -

INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA -

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA -

PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WANDER CARLOS SOUZA contra sentença do juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 22426-67.2018.811.0042 (código 530627)
,

ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme o art. 98, §3o, do CPC (id. 10514984).

Em suas razões, resumidamente, partindo de impugnação aos fundamentos da sentença, o apelante suscita preliminar/prejudicial de mérito fundada em afronta ao princípio da presunção de inocência, defendendo necessário que se aguarde o desfecho da ação penal (autos n. 25247-83.2014.811.0042 - em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), para a instauração do processo administrativo disciplinar. No mérito, defende a exclusão da culpabilidade, devido a existência de causa de justificação, nos termos do art. 16 do Regulamento Disciplinar da PMMT, no sentido de que, com receio de perigo da sua vida e de sua família, se viu obrigado a adquirir as armas de fogo. Adiante, assinala afronta aos princípios da legalidade, taxatividade e tipicidade, pois, em razão de inexistir transgressão disciplinar específica quanto à conduta imputada ao apelante, lhe fora imposta uma suposta violação de cunho eminentemente genérico, que não deve prosperar. No mais, pontuou a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devido a aplicação da mais grave das punições, sem que tenha sido considerada a sua vida pregressa, da qual as testemunhas de defesa afirmaram que é um policial exemplar e que desconhecem qualquer ato que desabone a sua conduta, e as circunstâncias que envolveram os fatos, inclusa a impossibilidade de consideração de processos anteriores já devidamente concluídos e ações penais em andamento para aplicação de punição. Em arremate, invectivou o indeferimento do pedido indenizatório, por danos morais. Citou escólios jurisprudenciais que entendeu adequados ao que pretende demonstrar. Nesses termos, requereu provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito e consequentemente a extinção do Conselho de Disciplina, com o fito de aguardar a ação penal que apurar os fatos ensejadores do Conselho de Disciplina. Alternativamente, que seja declarada a nulidade do ato de exoneração, com a aplicação de causa de justificação referente à ocorrência de motivo de força maior, devidamente justificado, ou a reforma da decisão administrativa por afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade, uma vez que a conduta não se enquadra em nenhuma das transgressões previstas no Regulamento Disciplinar, ou a adequação da punição eventualmente aplicada, sobrepondo ao caso a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a sua vida pregressa, com a efetivação de sua reforma e, ainda, como efeito da reinclusão, a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais e benefícios que deixou de receber desde o ato de sua exclusão, e de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100,000,00 (cem mil reais) e consectários sucumbenciais (id. 10522958, 0522965, 10519964, 10514985, 10519965, 10514986, 10521989, 10522959, 10522966, 10519966, 10521990, 10522960, 10522983, 10519967, 10522963, 10521991, 10519968, 10522964 e 10521992).

Sem contrarrazões (id. 10521993).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, não vislumbrado qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de emitir manifestação sobre o mérito (id. 21542473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a improcedência da ação ordinária em que vindicou a nulidade
da decisão do Comandante da PMMT, conforme Portaria no 6885, publicada no Boletim do Comando Geral no 1796, Solução no 38.17, em que, homologando o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria no 046/CD/CorregPM, de 16/07/2015, que concluiu que

o disciplinado, aqui apelante, era culpado das acusações que lhe foram imputadas e não reunia condições de permanecer nas fileiras da PMMT,

resolveu demiti-lo da Corporação Militar (id. 10515480 - págs. 3/7 e id. 10519452 - pág. 4/id. 10518559/10518459).

Na esteira do anotado pelo douto juízo, não se alega nem observa eventual desalinho às garantias constitucionais estabelecidas no art. 5o, LV, da CF -
verbis: “ De outra feita, da cópia do procedimento administrativo atrelado ao feito não resta evidenciada nenhuma flagrante ilegalidade capaz de maculá-lo, sendo observados, nos termos da Lei Estadual n° 3.800/76 (que regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar), os primados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo administrativo”
(id. 10514984 - pág. 3).

Considerando a matéria devolvida, como posta, concerne registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça, de que -
verbis:
“
O judiciário não pode se inserir no MÉRITO ADMINISTRATIVO, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019
), o qual se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição das seguintes ementas -
verbis:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

(...)

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

(...)

(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Mino ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019
)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

Não diverge a abalizada doutrina -
verbis:

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal.

Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração Pública à escolha da pena aplicável dentre outras consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição
.

O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz
.
(Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Fincadas essas balizas, passo ao exame das teses recursais.

Inicialmente quanto à
tese de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
, não obstante suscitada como prejudicial de mérito, a matéria se confunde com o mérito da anulatória e com ele deve ser analisada, conforme passo a expor.

Para fundamentar a pretensa nulidade e consequente extinção do Conselho de Disciplina, o apelante expõe a constatação de que o escopo da instauração do procedimento administrativo fora a conduta tipicamente criminal, da qual, via de consequência, teria dado causa ao cometimento de transgressões disciplinares, contexto em que propõe o trânsito em julgado da imputação penal, como requisito para a Administração Militar considerar a prática de transgressão disciplinar ou mesmo uma conduta antiética.

A questão foi corretamente analisada e afastada na r. sentença, visto que o trânsito em julgado da sentença criminal não constitui condição de procedibilidade do Conselho de Disciplina
, de acordo com consolidado entendimento acerca da independência das esferas criminal, civil e administrativa, sem que haja interferência entre seus julgados, exceto quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou negativa de autoria, o que não ocorreu.

Expungindo dúvidas, em repercussão geral reconhecida no ARE 691306 RG (Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento do mérito DJE-178, de 10/09/2012, pub. em 11/09/2012), o STF aprovou a seguinte tese -
verbis: “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.

Nesse sentido
- verbis:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1.
A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes.
2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(RMS 28919 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

No tocante à
tese de afronta aos princípios da legalidade e taxatividade
, aí incluídos por iguais razões os princípios da reserva legal e da tipicidade (administrativa), que diz ter sido acusado de violação de cunho eminentemente genérico, a qual não descreve com clareza a conduta que se amolda a seu tipo, concluindo, em síntese, que devido a sua conduta não se enquadrar em nenhuma das transgressões disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar, impossível seria aplicar-lhe qualquer espécie de punição.

De proêmio, ainda que de somenos importância, registro sem lastro as ilações referentes aos itens da Relação de Transgressões (RD/PMMT) no 1, 6, 9 e 43, visto que não constaram na Solução de Conselho de Disciplina, e sim os itens 12 (
Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover
) e 79 (
Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa
), constando da Solução -
verbis: “(...) todo e qualquer crime praticado por policial militar afeta de maneira negativa o decoro institucional. O disciplinado não tomou as medidas que deveria adotar na condição de policial militar, deveria ter se afastando de atos contraio a lei” sic
(id.

10520971 - pág. 2).

Propriamente com alegada ausência de taxatividade, isto é, de previsão do tipo infracional administrativa, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO doutrina que em matéria disciplinar não vige o princípio da tipicidade, a saber -
verbis:

"Ao contrário do Direito Penal, em que a tipicidade é um dos princípios fundamentais, decorrente do postulado segundo o qual não há crime sem lei que o preveja (
nullum crimen, nulla poena sine lege
), no direito administrativo prevalece a atipicidade; são muito poucas as infrações descritas na lei como ocorre com o abandono de cargo. A maior parte delas fica sujeita à discricionariedade administrativa diante de cada caso concreto; é a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como ‘falta grave’, ‘procedimento irregular’, ‘ineficiência do serviço’, ‘incontinência pública’, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as conseqüências para o serviço público."
(
in
Direito Administrativo, Atlas, 2001, p. 515).

Não obstante, a despeito do autorizativo doutrinário, a leitura sistematiza do RD/PMMT (Decreto no 1.329/1978) infirma a increpada ofensa ao princípio da reserva legal -
verbis:

“Especificação das Transgressões

Art. 12 - Transgressão disciplinar é
qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições
, desde que não constituam crime.

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado,
que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente
.

(...)

ANEXO

Relação das Transgressões

I -

INTRODUÇÃO

(...)

2. No caso das transgressões a que se refere o item 2) do Art. 13
, deste Regulamento,
quando do enquadramento e publicação em Boletim da punição ou justificação da transgressão, tanto quanto possível, deve ser feita alusão aos artigos, parágrafos, letras e números das leis, regulamentos, normas ou ordem que contrariam ou contra os quais tenha havido omissão”.

No pressuposto fático, seguindo informação de pessoa não identificada (telefone 0800-653939), de que veículo GM Vectra, placa MOG-6809, estaria vindo da fronteira do Mato Grosso Sul com Paraguai, conduzido por um policial militar (o aqui apelante), estaria sendo utilizado para transporte de armas de grosso calibre, uma guarnição da ROTAM encontrou no citado veículo -
verbis: “ 4 armas de fogo, uma pistola calibre 635 cor prata com numeração raspada com 2 carregadores, uma pistola calibre 635 cor preta com numeração raspada e 2 carregadores, 1 revólver calibre 38 marca Tauros no GY444055, todos nas caixas e diversas munições.
E ainda 1 pistola PT 640 PRO marca Taurus no ser 10623 com carregador contendo 08 munições com certificado de registro em nome do acusado
”
(id. 10518458 - pág. 1).

Seguiu-se, então, a prisão em flagrante do apelante, e posterior denúncia como incurso no prognóstico de tipicidade previsto no art. 14, “caput” c/c art. 16, Parágrafo único, IV c/c art. 20 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do Código Penal, autos código 38323, em trâmite 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Apurado esse cenário fático-jurídico, obediente ao já citado item no 1 da Introdução das transgressões disciplinares do RD/PMMT, que prevê, para o enquadramento disciplinar, a citação dos dispositivos das leis, normas e regulamentos contrariados, a decisão demissória consignou o seguinte -
verbis:

“(...)
com fulcro no artigo 9,item 3 do RDPMMT, c/c art. 155, c/c 160, III da Lei Complementar no 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alíneas “b” e “c”, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no 7.227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, por ter infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos itens 01 e 02 do Art. 13, nos itens no 12 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações, previstos nos artigos 44 incisos I e III; artigo 46, § 2o inciso III, X, XIV, XV, XXIV e XXV todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso aprovado pela Lei Complementar no 555 de 24 de Dezembro de 2014” sic (9Ou78”

Sobrada, pois, a tipificação administrativa dos fatos imputados ao apelante, gravada em violação a princípios de ética, deveres e obrigações policiais-militares, bem como ação contrária aos preceitos estabelecidos em leis e normativas, a teor dos artigos 12, 13, item “2)” e item 2) do Anexo, todos do RD/PMMT, não sendo preciso mais a rejeição da tese de afronta à legalidade e taxatividade.

Sob a
tese de exclusão da culpabilidade
ideada em causa de justificação, devidamente comprovada, prevista no RD/PMMT -
verbis: “art. 16 (...) Ter cometido a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem (...) 5) Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado”,
o apelante justifica a aquisição das armas para resguardar a sua vida e de sua família, devido a ameaças sofridos pelos riscos da atividade.

Inquestionáveis os riscos da atividade policial, entretanto, a legítima defesa vai desmerecida pelo fato de que o apelante detinha a própria arma, devidamente registrada em seu nome. Igualmente, quanto ao motivo de força maior, não é possível divisar um fato externo e alheio a vontade do apelante, hábil a quebrar o nexo causal de sua conduta, ao contrário, a aquisição das armas decorreu de ato voluntário.

Não vingam, portanto, as causas de justificação.

Quanto às
teses de impossibilidade de consideração de processos anteriores já devidamente concluídos e ações penais sem o trânsito em julgado para aplicação de punição ao recorrente
, e
desconsideração da vida pregressa do militar na corporação
,

o RD/PMMT especifica o seguinte: -
verbis: “art. 14

- O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem: 1) os

antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; 4) as conseqüências que dela possam advir”.

No caso, a autoridade listou: i) a ação penal afeta aos fatos e três ações penais, sem notícia, nos autos, de eventual sentença condenatória irrecorrível, ii) a submissão do apelante a Conselho de Disciplina, no qual foi mantido na Corporação, sendo ao final punido por 30 (trinta) dias; iii) cinco punições entre detenção e prisão; iv) o fato de possuir 19 anos de serviços prestados e v) o fato de estar atualmente no comportamento bom.

Sem embargo de valoração ou não de quaisquer ações penais, não se perca de vista que a submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, por essa razão, o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente da conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança. Assim, sob tal autorizativo, o Comandante-Geral da PMMT destacou os elementos de prova, a seu ver, conducentes a incapacidade de permanência do ora apelante nas fileiras da Polícia Militar.

Finalmente, quanto à
proporcionalidade do ato de exclusão
, circunscrito ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos militares estaduais previstos na Lei Estatutária (LC 555/2014) -
verbis:

“Art. 44
Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

(...)

III - os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

(...)

Art. 46
Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:
III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;
(...)

X - decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa para o bem comum;

(...)

XIV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;

XV - tomar providências para reprimir atos ilegais, antiéticos, contrários à disciplina o que comprometem a hierarquia;

(...)

XXIV - abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;

XXV - Zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição”

Percebe-se, pois, que o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares, por si, ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

(...)

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão à pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, excluiu o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

Finalmente, não havendo irregularidades nos autos do Conselho de Disciplina, não há que se falar em dano moral

Ausentes contrarrazões, e assim trabalho adicional em grau recursal, não se aplica a regra do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020